Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-20.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1007971-20.2017.8.11.0041)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Jumar Onofre Ferreira em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 99419965, na qual indeferi o pedido de justiça gratuita para o processamento do recurso e concedi prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
O Embargante não aponta, especificamente, em que consiste o vício do julgado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Redarguiu que, atualmente, está enfrentando graves problemas financeiros, assim como outros empresários de pequeno porte, e atribui essa incapacidade de recursos à pandemia do Covid 19.
Asseverou que não é sócio da empresa Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Ltda., embora tenha figurado no Contrato de Locação como fiador, tendo advertido que tal pessoa jurídica está inativa.
Esclareceu que exercia o papel de administrador de outra empresa – Filipovitch Comércio de Serras e Fresas Ltda. – sendo esta de propriedade do seu irmão Jair Onofre Ferreira, e que também está inativa.
Finalizou o arrazoado reformulando o pedido de gratuidade da justiça. Com as razões dos Aclaratórios, o Embargante juntou a cópia do CNPJ da Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Ltda. e da Filipovitch Comércio de Serras e Fresas Ltda., além do quadro societário de ambas as pessoas jurídicas e o recibo de Declaração de I.R. dessas empresas, atinente ao ano calendário 2020, com o escopo de evidenciar suas inatividades.
É o necessário relato. Fundamento.
DECIDO.
Do cotejo das ilações do Embargante com a decisão recorrida, não verifico qualquer vício que dê causa ao acolhimento destes Aclaratórios, à luz do art. 1.022 do CPC.
Com efeito, é consabido que os embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial. Quanto às hipóteses de cabimento previstas na legislação, vislumbra-se que há restrição legal para a interposição, circunstância que traz como característica dos embargos a fundamentação vinculada.
Na espécie, foi explicado que o Embargante figura como fiador do Contrato de Locação do prédio comercial onde funcionava a empresa Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Ltda., sendo o locatário Erick R. Ferreira, sobrinho do Embargante. Mencionada locação teve início em 30/07/2013, cujo aluguel se iniciou com o custo mensal de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais).
De acordo com a Imobiliária Embargada, há alugueis pendentes de janeiro a julho/2015, razão porque ajuizou a demanda executiva e obteve êxito com a prolação da sentença favorável.
Também foi explicado que, ao apelar, o Embargante formulou pedido de justiça gratuita e juntou 02 (duas) Declarações do Imposto de Renda, anos-calendário 2020 e 2021, no qual se vê que não fora declarada a existência de qualquer patrimônio, nem mesmo imóvel residencial ou automóvel.
Lado outro, o Embargante se declarou, como atividade principal de 2020 e deste ano (2021), “proprietário de empresa ou firma individual ou empregador titular”, e que ocupa a função de “dirigente, presidente, diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços”, o que gerou dúvidas acerca da completa falta de renda, bem como qual é a empresa que o Embargante figura como proprietário.
Ao opor os vertentes Aclaratórios, mais uma vez, o peticionante não esclarece qual é, exatamente, seu papel como “proprietário de empresa ou firma”, já que informou isso à Receita Federal no último biênio. Na verdade, centrou sua linha de raciocínio no fato de que não teve qualquer relação societária com a empresa Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Ltda., muito menos com a Filipovitch Comércio de Serras e Fresas Ltda., atuando como fiador e administrador, respectivamente. Ocorre que, apesar de o Embargante não compor, formalmente, o quadro societário de tais empresas, ao que tudo indica pelos elementos de prova produzidos nestes autos, extraída sua renda da atividade exercida por tais empresas.
Ademais, na decisão embargada, o Recorrente aduziu que, em virtude da pandemia do Covid-19, está atravessando séria crise financeira, mas não juntou dados relevantes capazes de demonstrar que, enquanto empresário, não reúne condições de pagar o preparo, limitando-se a dizer que, assim como outros donos de empresa de pequeno porte, está enfrentando graves problemas nas suas finanças, relegando a esta Julgadora o encargo de deduzir a incapacidade momentânea.
Ora, conforme já explicado, é admissível a concessão da gratuidade apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar as custas do processo, sendo vedado presumir a gratuidade, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
Por isso, insisto, o arcabouço probatório existente deixa claro o Embargante omite informações à Receita Federal acerca da sua renda, já que, enquanto empresário que exerce a função de diretor/presidente, pelo menos o mínimo de dados contábeis da aludida empresa era necessário apresentar, mesmo que para demonstrar a ausência de fluxo de caixa.
Diante disso, não há o que ser complementado ou modificado, razão porque REJEITO OS ACLARATÓRIOS.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora